Tribunal: TJDFT
Processo: 0702179-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Laudo pericial de eficiência. Prescindibilidade. Crime de perigo abstrato. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou à pena de detenção e multa, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos e multa, pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, caput, da Lei 10.826/2003). A defesa sustenta a ausência de laudo de eficiência da arma apreendida e pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar se a ausência de laudo pericial de eficiência da arma de fogo apreendida justifica a absolvição do réu por insuficiência de provas.
III. Razões de decidir
3. Demonstradas a materialidade e a autoria, conforme auto de prisão em flagrante, comunicação de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão, depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da busca e apreensão na residência do réu, depoimento judicial de agente de polícia em autos conexos e confissão do réu, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003, não havendo falar em absolvição.
4. O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é de perigo abstrato, cuja consumação independe de resultado naturalístico, sendo prescindível laudo pericial que ateste a eficiência da arma, pois se presume o risco à segurança pública.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é de perigo abstrato e prescinde de laudo pericial de eficiência da arma.”.
Dispositivos relevantes citados: Lei 10.826/2003, art. 12, caput; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no RHC n. 208.297/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 6.5.2025; TJDFT, Acórdão n. 1874654, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 6.6.2024; TJDFT, Acórdão n. 1828940, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 7.3.2024.